Tribunal: TJES
Processo: 5001460-25.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-25.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE PAYER DE ALMEIDA ASSIS e outros

APELADO: CARLOS FERNANDO MARTINS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação resolutória de contrato de permuta. Os apelantes alegam que os apelados não cumpriram as obrigações contratuais assumidas, o que configuraria inadimplemento, requerendo a aplicação da multa contratual de 50% do valor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pelos apelados, justificando a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual prevista; (ii) estabelecer se a multa contratual fixada em 50% do valor do imóvel deve ser reduzida de ofício, à luz do artigo 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de permuta firmado entre as partes impõe obrigações claras aos apelados, incluindo a regularização do imóvel, a protocolização do projeto na Prefeitura e a construção de unidade habitacional no prazo de 240 dias contados da aprovação do projeto. A inércia dos apelados por mais de dois anos configura descumprimento contratual.

A revelia dos apelados gera a presunção de veracidade das alegações autorais, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, reforçando a existência do inadimplemento.

A justificativa da pandemia da COVID-19 como causa de força maior para o descumprimento contratual não se sustenta, pois o prazo contratual expirou antes do início da crise sanitária.

A multa contratual prevista na Cláusula IX do contrato, no valor de 50% do imóvel, equivale a R$ 75.000,00. No entanto, sua redução para 10% do valor do imóvel, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, é necessária para evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade à penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado das obrigações contratuais pelo permutante configura inadimplemento e autoriza a rescisão do contrato.

A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando sua aplicação integral se revelar excessiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

A pandemia da COVID-19 não constitui causa de força maior quando o prazo para cumprimento das obrigações contratuais já havia expirado antes do seu início.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 113, §1º, 393 e 413; Código de Processo Civil, arts. 344 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.286.724/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2024; STJ, REsp nº 1.795.982.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Tatiane Payer de Almeida Assis
e
Leonardo Medeiros de Assis
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação resolutória de contrato de permuta ajuizada em face de Carlos Fernando Martins Eirele ME e Carlos Fernando Martins.

Os apelantes interpuseram o recurso, alegando, em síntese, que: i) a demora injustificada no cumprimento do contrato causou onerosidade excessiva para os autores, configurando descumprimento contratual por parte dos réus; ii) A revelia dos réus gera a presunção de veracidade das alegações autorais, conforme o art. 344 do CPC; iii) a pandemia não afetou negativamente o setor da construção civil, que, ao contrário, experimentou crescimento significativo. Desta maneira a pandemia não se justifica como causador de onerosidade em relação a eles, sendo devida a multa pela demora injustificada na execução do contrato; iv) os honorários sucumbenciais não deveriam ter sido fixados de forma recíproca, considerando que os réus não apresentaram defesa e a sentença reconheceu parcialmente o pedido autoral. Requerem os apelantes: (i) a reforma da sentença para reconhecer a resolução do contrato por descumprimento contratual; (ii) a condenação dos réus ao pagamento da multa contratual de 50% do valor do imóvel; (iii) a exclusão da condenação recíproca em honorários sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade exclusivamente dos réus no percentual de 20% do valor da causa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame das razões do mérito recursal.

Na inicial, os autores narraram que celebraram um contrato de permuta (id 9617464) com os réus em 08/01/2019, pelo qual cederam a posse de um terreno em troca do compromisso de regularização do imóvel, construção e entrega de uma unidade residencial no prazo de 240 dias após a aprovação do projeto pela municipalidade. Entretanto, os apelados não deram andamento ao cumprimento do contrato, tendo passado mais de dois anos sem qualquer avanço no protocolo do projeto. Em razão disso, os autores pleitearam a resolução do contrato e a condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual de 50% do valor do imóvel.

A sentença recorrida reconheceu a
revelia
dos réus, mas afastou a aplicação da multa contratual, justificando que a pandemia da COVID-19 configurou
onerosidade excessiva
para os réus. Porém, o magistrado considerou que o desfazimento do negócio foi motivado pela insatisfação dos autores com a demora e que, apesar de ser possível resolver o contrato, não havia ato ilícito comprovado que justificasse a multa.

Depreende-se da documentação acostada ao id 9617464 que a parte autora objetiva a “rescisão” da permuta imobiliária realizada por meio de contrato que tem por cláusulas preestabelecidas - a irretratabilidade e a imutabilidade. Portanto, para que o pleito de “rescisão” seja acolhido faz-se necessária a prova de que houve descumprimento por parte da requerida de obrigação livremente assumida no instrumento em questão, tal como previsto no parágrafo segundo da cláusula VI.

Na sentença, embora o julgador de 1ª Instância tenha compreendido ser possível o desfazimento do negócio, com pretendido pela parte apelante, todavia, afastou a aplicação da multa contratual estabelecida na cláusula IX de 50% do valor negociado.

Entendeu o julgador da instância primeva haver situação de força maior decorrente do contexto pandêmico atravessado pelas partes, e que a Covid-19 é um fato superveniente que gerou
in casu
onerosidade excessiva, sendo de rigor o acolhimento do intento autoral de desembaraço do imóvel outrora negociado. Todavia, restou registrado que a parte autora assinou livre e voluntariamente o contrato de permuta sem qualquer cláusula que impusesse à segunda permutante prazo para regularização imobiliária. Assim, entendeu o MM. Magistrado
a quo
não haver que se falar em descumprimento quanto ao fato de não ter sido protocolado qualquer projeto junto ao Município de Itapemirim entre a assinatura (01/2019) do contrato e propositura da presente demanda (06/10/2021).

Como prefalado, o contrato colacionado aos autos se trata de um compromisso de permuta, mediante o qual a 1ª apelante (denominada 1ª permutante) cedeu a posse de um terreno localizado em Itapemirim e o 1ª apelado Carlos Fernandes Martins Eirele ME (denominado 2º permutante) assumiu o compromisso de regularizar o terreno, aprovar o projeto junto à Prefeitura, construir uma unidade habitacional no terreno e entregá-la à primeira permutante em condições de habitabilidade.

Depreende-se das cláusulas contratuais, que o 2º permutante (ora apelado) teve acesso ao terreno desde a celebração do contrato, em janeiro de 2019, ainda que em caráter precário, podendo realizar atos preparatórios (como estudos e projetos) e iniciar os trâmites para a regularização do imóvel, a fim de desenvolver o seu empreendimento imobiliário. O contrato prevê que, após a construção das unidades habitacionais, o
2º permutante (ora apelado) será legítimo possuidor das unidades habitacionais,
restando obrigado a entregar à apelante uma unidade habitacional.

O contrato de permuta firmado entre as partes estabelece obrigações claras para o
2º permutante (apelado)
responsável por: Regularizar o imóvel junto à Prefeitura (parágrafo único da cláusula I, 1º); Elaborar e protocolar o projeto de construção na Prefeitura (Cláusula IV, alínea “b”); Entregar uma unidade habitacional em condições de habitabilidade
no prazo de
240 dias
contados da aprovação do projeto
(cláusula IV alínea “b”).

Portanto, detalhe relevante a ser observado consta da
Cláusula IV (Da imissão da posse)
, nela sendo registrado que a imissão de posse do imóvel a ser entregue à apelante somente ocorreria assim que este estivesse pronto e em condições de habitabilidade, “
prazo esse que durará 240 dias a partir da aprovação do projeto na PMI/ES”.

Todavia, passados mais de dois anos desde a celebração do contrato (08/01/2019), os recorrentes alegaram que os apelados não cumpriram nenhuma dessas etapas, sequer protocolando o projeto perante a Prefeitura local, obrigando-os a ajuizar a presente demanda em 06.10.2021.

Embora a sentença tenha afirmado que não havia prazo expresso para o protocolo do projeto, essa interpretação não se sustenta, pois o prazo de
240 dia
s
(equivalente a 8 meses) previsto na cláusula de imissão de posse (IV) para entrega do imóvel depende diretamente dessa aprovação.

O contrato de permuta firmado entre as partes estabelece de maneira inequívoca que o 2º permutante assumiria a obrigação de
regularizar o terreno e protocolar o projeto para aprovação pela Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES
, com a consequente construção de unidade habitacional no prazo de
240 dias contados da aprovação do projeto
. Assim, ainda que o contrato não fixe expressamente o prazo para o protocolo, tal obrigação não pode ser interpretada de forma desvinculada da própria lógica contratual, que pressupõe um comportamento diligente e proativo para a execução do objeto.

A demora injustificada em providenciar os atos preparatórios para a consecução do contrato por mais de dois anos – especialmente o protocolo do projeto junto à municipalidade, necessário para dar início às obras – configura evidente
descumprimento contratual
por parte dos apelados. Tal conduta não só viola as disposições expressas do contrato, mas também atenta contra o princípio da
boa-fé objetiva
, que exige das partes uma atuação leal e cooperativa para atingir os fins pactuados.

Cumpre ressaltar que, conforme preceitua o art. 113, §1º, do Código Civil, a interpretação do contrato deve observar: “I - os usos, costumes e a boa-fé; II - a conduta das partes posteriormente à celebração do negócio jurídico; III - a natureza do negócio; I
V - o tempo em que foi constituído
; V - as condições em que foi celebrado; e VI - o interesse das partes.”

Inclusive, o descumprimento contratual ocorreu muito antes do surgimento da pandemia de COVID-19. A inércia dos apelados, com o não cumprimento das obrigações contratuais básicas, já se configurava em 05/09/2019, data em que considero vencido o prazo contratual de 240 dias. Segundo notícias extraídas da página Oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS), os primeiros casos suspeitos da doença foram reportados em 17 de novembro e 1º de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Dessa forma, à época em que os apelados deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, não havia ainda qualquer impacto da pandemia, sendo inviável alegar que ela constituiu força maior ou evento imprevisível capaz de justificar a inexecução na forma do art. 393 do CC.

Ademais, a ausência de defesa e a revelia dos apelados reforçam a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC, que dispõe:
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

É certo que a revelia não gera presunção absoluta, especialmente quando houver elementos probatórios que contradigam as alegações autorais. Contudo, no presente caso, as provas colacionadas aos autos, como o próprio contrato e os fatos incontroversos narrados pelos apelantes, corroboram integralmente a tese de descumprimento contratual injustificado pelos apelados.

Portanto, creio restar evidente o
descumprimento
do Contrato de Permuta
por parte dos apelados, autorizando não apenas a resolução do contrato, mas a aplicação da penalidade prevista na Cláusula IX (Da multa) do contrato: “
O não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato acarretará uma multa de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imóvel
, além das custas dos tais procedimentos legais, para a garantia dos direitos da parte inocente, nos termos da lei”,
garantindo o equilíbrio e a força vinculante do contrato.

Não obstante, a penalidade contratual imposta aos apelados no montante de
50% do valor do imóvel,
equivalente a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
merece reavaliação à luz do
artigo 413 do Código Civil
, que estabelece a possibilidade de redução da multa quando esta se mostrar excessiva ou quando a obrigação tenha sido cumprida em parte:

Art. 413 do Código Civil
– A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo
, considerando a natureza e a finalidade do negócio.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de permuta foi descumprido pelos apelados, uma vez que
nenhuma providência foi tomada quanto à regularização do imóvel e à entrega da unidade habitacional
. A inércia dos réus, aliada à inexistência de justificativa válida, autoriza a aplicação da cláusula penal prevista no contrato. No entanto, ainda que o descumprimento contratual seja patente, a penalidade de
50% do valor do imóvel se revela
desproporcional

à obrigação assumida e descumprida.

Segundo orientações do colendo STJ: “
1. Nos termos do art. 413 do Código Civil,
a cláusula penal pode ser reduzida, mediante juízo equitativo e proporcional, levando-se em consideração os princípios da equivalência material e da boa-fé objetiva, além da gravidade da infração e outras circunstâncias específicas do caso concreto
. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.286.724/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 11/12/2024.).

A aplicação do princípio da equivalência material exige que a multa contratual seja proporcional à extensão do dano efetivamente sofrido pela parte inocente. No caso em análise, o inadimplemento dos apelados resultou na frustração integral do contrato de permuta, pois impediu que os apelantes recebessem a unidade habitacional prometida, privando-os do benefício econômico esperado.

Ocorre que, a necessidade de ajuste da penalidade contratual a um patamar equitativo e razoável torna-se ainda mais evidente quando se analisa a dinâmica do contrato de permuta celebrado entre as partes e os impactos do inadimplemento. Embora os apelantes tenham formalmente transferido o domínio e a posse do terreno aos apelados, essa transferência não se deu aparentemente de forma plena e definitiva (sequer há provas nesse sentido), mas sim com a finalidade específica de viabilizar a regularização do imóvel e a posterior construção da unidade habitacional prometida.

Desde o início das tratativas, os apelados não cumpriram sequer a obrigação inicial de providenciar a regularização do imóvel, o que comprometeu todo o andamento do contrato desde a sua fase inicial. Dessa forma, não há nos autos provas ou sequer alegações de que os apelados tenham efetivamente assumido a posse física do terreno e exercido atos de senhorio sobre ele, de modo que a efetiva transferência de posse pode não ter se consumado na prática.

Com a rescisão do pacto por culpa exclusiva dos apelados, o terreno “retornou” (formalmente) ao domínio e posse dos apelantes, e, apesar dos transtornos experimentados, sem qualquer indício de que tenha sofrido depreciação ou perda substancial de valor de mercado, o que reforça a necessidade de ajustar a penalidade contratual a um patamar equitativo e razoável.

Melhor explicando, conforme consta nos autos, o contrato de permuta firmado em janeiro de 2019 estabeleceu que tanto o terreno dos apelantes quanto a unidade habitacional que seria construída pelos apelados
possuíam o mesmo valor de R$ 150.000,00 cada
(ID 10902799, fl.02)
. Isso significa que, mesmo diante do inadimplemento dos apelados, os apelantes não sofreram uma perda patrimonial líquida e imediata no valor do terreno.

Portanto, a manutenção da multa em 50% do valor do imóvel se revela excessiva e desproporcional, uma vez que ultrapassa os limites da compensação pelo prejuízo efetivo sofrido e impõe uma penalização que não encontra respaldo na gravidade da infração contratual.

Diante desses elementos, e considerando o padrão jurisprudencial do STJ, entendo que a multa contratual deve ser reduzida de 50% para
10% do valor do imóvel (equivalente a R$ 15.000,00
1
),
que mantém a coerência com a penalidade prevista no contrato, desincentiva o inadimplemento e evita o enriquecimento sem causa, conforme exigido pelo art. 413 do Código Civil e a orientação do STJ.

A condenação ao pagamento da multa contratual, no montante correspondente a
10% do valor negociado (R$ 15.000,00),
deve ser objeto de atualização monetária e incidência de juros de mora, considerando a data do inadimplemento contratual e a constituição em mora dos apelados.

A atualização monetária deve incidir a partir da data em que ocorreu o inadimplemento da obrigação principal
2
e calculada com base no IPCA até a citação, na forma do art. 389 do CC. No caso concreto, o contrato estipulou que o prazo para entrega do imóvel em condições de habitabilidade seria de 240 dias contados da aprovação do projeto junto à Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, ou seja, até 05.09.2019, sendo esta a data presumida do inadimplemento.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil, e como não houve previsão contratual específica acerca da taxa de juros, deverá ser aplicada, a partir de então, a taxa SELIC, conforme orientação pacificada no âmbito do STJ (REsp 1.795.982). A taxa SELIC abrange tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, de modo que, após a citação, não haverá cumulação com índice de correção.

Em relação aos ônus da sucumbência, e diante da proposta aqui tecida, estes devem ser redimensionados, a teor do art. 86 do CPC, devendo os apelados suportarem 80% das custas e os apelantes 20%, na proporcionalidade do que considero tenha sido o decaimento parcial de seu pedido relacionado à multa contratual.

Quanto aos honorários, condeno os apelados (réus) a arcarem com 10% sobre o valor do proveito econômico da parte autora (valor arbitrado da multa – R$ 15.000,00); como no caso em exame a parte requerida, ora apelada, é revel e também não constituiu e habilitou advogado nos autos, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, e nesse sentido, cito: (STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 23/11/2018
2
).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula IX do Contrato, com redução de ofício para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao imóvel no contrato, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros de mora, e alterar o capítulo dos ônus da sucumbência, tudo na forma supra.

É como voto.

1
Valor do imóvel = R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

2
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1.
Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado
. 2. Recurso Especial não provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.